Tribunal: TJDFT
Processo: 0742966-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742966-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO PINHEIRO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR